Tribunal: TJMT
Processo: 1016293-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016293-41.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA ROSSONI PEREIRA SALVIANO - CPF: 011.767.311-06 (RECORRENTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1016293-41.2020.8.11.0003

Origem: 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Embargante(s): Energisa S/A

Parte Embargado(s): Rafaela Rossoni Pereira Salviano

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 06/06/2022

Ordem na pauta: 148

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento dos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu dos Recursos,
negou provimento ao Recurso da promovida e deu parcial provimento ao Recurso da promovente, a fim de reformar parcialmente a sentença, majorando o
quantum
indenizatório
.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição e omissão no acórdão atinente ao valor fixado a título de danos morais, sustentando que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se abusiva e desproporcional, dando margem ao enriquecimento sem causa da parte autora, devendo o mesmo ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão, e a fixação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022